Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos agravados, com registro pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de bens dos recorridos, por meio do sistema CNIB, diante da frustração na localização de bens para quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa, ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de planos de saúde.
4. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que, na espécie, não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo.
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A indisponibilidade de bens é medida cautelar excepcional, prevista para assegurar interesses públicos relevantes, não se aplicando, na esfera cível, para satisfação de interesses particulares, que devem ser buscados por meio de arresto, sequestro ou penhora. Ademais, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se destina à constrição patrimonial em execuções civis, mas exclusivamente ao cumprimento de ordens judiciais ou administrativas de indisponibilidade.
Dispositivos relevantes citados: Provimento n. 39/2014 do CNJ, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; etc.